Tribunal: STF
Processo: Pet 14834
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual Gilmar Silva dos Santos afirma que era investigado na justiça federal e os autos teriam sido declinados a esta Corte.

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer “ o pronto deferimento da presente habilitação, em observância ao devido processo legal e à jurisprudência consolidada desta Corte”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Pedimos venia para, de ofício, informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por Gilmar Silva dos Santos, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual(is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal, bem como a habilitação, em tais processos, de seus patronos.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome do requerente e pelos números informados na petição inicial, nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.
À alta consideração de Vossa Excelência”.

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente